Tribunal: TJDFT
Processo: 0709874-63.2023.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ACORDO HOMOLOGADO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Coisa julgada. Alienação de imóvel. Acordo homologado. Na forma do art. 337, § 4o. do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Tal hipótese torna o julgado infenso a mudanças (art. 502 do CPC). Tanto na ação em que o acordo foi homologado, como nesta, o pedido principal tem por objetivo a extinção do condomínio sobre bem comum. Os demais pleitos são consectários. A reiteração da matéria através de nova demanda ofende a coisa julgada material e não pode ser objeto de análise.

2 – Apelação conhecida. Negado provimento.

(m)